Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728458-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores ajuizada por Wellington Washington da Silva em face de João Luiz da Costa e Jusceley Alves De Medeiros Costa, processo n. 0716059-13.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio do Ofício n. 323/2024 – 2a VCT (Id 197044440 do processo de referência), suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: (...) II - DOS FUNDAMENTOS Na espécie, estão presentes os requisitos previstos no artigo 66, inciso II, do CPC/2015, para o conhecimento do conflito negativo de competência, tendo em vista que o d. Juízo Suscitado expressamente firmou a sua incompetência jurisdicional atribuindo-a ao Juízo cível de Taguatinga – DF, que, por distribuição aleatória, recaiu sobre este Juízo Suscitante. Quanto ao mérito, não restam dúvidas de que a ação principal — ação rescisão contratual entre pessoas físicas —, envolve matéria de direito pessoal, definindo-se a competência pelo critério territorial (ratione loci), que constitui hipótese de (in)competência relativa. Além disso, eventuais modificações no estado de fato (tal como eventual mudança de endereço do autor no curso da ação) não tem o condão de alterar a competência regularmente fixada no momento da distribuição, como expressamente determina o artigo 43, caput, do CPC: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Desse modo, tendo a presente ação sido distribuída ao Juízo suscitado, este tornou-se competente para a causa, rationi loci. Quanto ao mérito, não restam dúvidas de que a ação principal — em que a parte autora propõe ação de rescisão contratual —, envolve matéria de direito pessoal, definindo-se a competência pelo critério territorial (ratione loci), que constitui hipótese de (in)competência relativa. Portanto, tratando-se nitidamente de hipótese de incompetência relativa, subsume-se à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC/2015, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se o competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorre na espécie. Diz o referido texto legal: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Cumpre destacar que esta regra normativa codificada não constitui nenhuma novidade no Direito Brasileiro, pois já constava até mesmo do CPC de 1939 (Decreto-Lei 1.608/1939), cujo artigo 148 assim dispunha: “Art. 148. Prorrogar-se-á a competência pela prevenção, continência ou conexão: I – Quando o réu não opuser exceção declinatória do foro; II – Quando a lei expressamente o determinar. Parágrafo único. No caso do no I, só não se prorrogará a competência, quando ratione materiae. Art. 149. Quando prorrogável a competência, as regras estabelecidas no capítulo anterior considerar-se-ão modificadas pela prevenção, continência ou conexão.” No mesmo sentido também dispunham os artigos 112 a 114 do CPC/1973. Sem embargo, sendo um princípio histórico e tradicional do direito positivo do processo civil brasileiro, não se vislumbra como possa ele ser causa de qualquer violação ao princípio do juiz natural — como equivocadamente vem sendo sustentado nos últimos tempos, com a mais respeitosa vênia —, porquanto se cuida de norma legal clássica que visa precisamente a definir a autoridade judiciária competente naqueles casos que a Opinião Jurídica denomina de “(in)competência relativa” (categoria em que se enquadra, nomeadamente, a competência em razão do lugar). De toda sorte, em nosso sentir, com a mais respeitosa vênia aos que pensam diferentemente, caso o Julgador entenda que a regra legal determinante da prorrogação de competência (art. 65, caput, CPC/2015) viola o princípio do juiz natural, deveria assim declarar expressamente a inconstitucionalidade incidenter tantum deste dispositivo legal. O que não se pode admitir é a pura e simples negativa judicial de aplicação da norma legal vigente, válida e eficaz (art. 65, caput, CPC/2015), sem qualquer justificativa para o seu descumprimento, nem mesmo a sua declaração incidental de inconstitucionalidade, se se entende tal norma violadora do princípio constitucional do juiz natural. Ora, se o julgar entende que a prorrogação de competência relativa, prevista em norma legal vigente e expressa, viola algum princípio constitucional, deve declará-la inconstitucional e não simplesmente deixar de aplicá-la. A propósito disso, no que tange especificamente ao processo nos Tribunais (princípio da reserva de plenário), mas valendo tal raciocínio igualmente para o Juízo de primeiro grau, o excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que viola a Constituição Federal negar-se aplicação a norma legal vigente sem prévia declaração de inconstitucionalidade. Trata-se do entendimento estatuído na Súmula Vinculante no 10, que assim determina: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” Por conseguinte, na hipótese de esta colenda Câmara Cível deliberar pela rejeição do presente conflito, entendendo haver violação ao princípio constitucional do juiz natural deverá necessariamente debater a questão incidental de inconstitucionalidade do art. 65, caput, do CPC, que fica desde já arguida para análise específica pelo órgão fracionário, nos termos do disposto no artigo 287 do Regimento Interno desta Corte. Outrossim, tratando-se inequivocamente de hipótese de competência relativa, seja porque se trata de ação fundada em direito pessoal, seja porque versa sobre hipótese de competência em razão do lugar”, a redistribuição do feito pelo Juízo originalmente competente depende da provocação da parte ré, não sendo admissível com base em provocação do próprio Juízo nem com base em provocação do(a) próprio(a) autor(a). Nesse sentido, tem-se manifestado reiteradamente a jurisprudência desta Corte (g.n): “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO DISTRIBUÍDA PARA FORO DIVERSO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. MANIFESTAÇÃO DA AUTORA PARA MUDANÇA DO FORO APÓS INTIMAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFLITO ACOLHIDO. 1. Caso concreto em que a ação de reconhecimento de união estável post mortem foi distribuída inicialmente para o juízo suscitado/Ceilândia - DF que, após analisar a inicial, determinou que a autora se manifestasse sobre o declínio da competência para uma das varas competentes de Taguatinga/DF. Após manifestação da autora, declinou da sua competência e remeteu os autos ao juízo suscitante/Taguatinga - DF, sob argumento de que lá foi o último domicílio do casal. 2. Nas causas que versem sobre dissolução de vínculo matrimonial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, se a ação foi distribuída para foro diverso daquele legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção judicial, por meio da intimação das partes, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação da competência. 3. A intimação da parte para justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso daquele previsto na lei, com posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, implica na realização, de ofício, do controle da competência, o que não pode ser admitido. 4. O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito. 5. Tendo a ação sido distribuída no foro de Ceilândia/DF, não há que se falar em modificação da competência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a remessa dos autos ao juízo do último domicílio das partes, realizada pelo juízo suscitado, não ocorreu em decorrência de manifestação voluntária do réu. 6. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia).” (Acórdão 1300076, 07405295320208070000, 1a Câmara Cível, DJE: 30/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOR E RÉ PESSOAS JURÍDICAS. DOMÍCÍLIO DA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília em ação monitória. 1.1. O Juízo Suscitante aduz que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.2. O juízo Suscitado alega que o réu tem domícilio em Samambaia, sustenta ser incompetente para julgar monitória contra réu que tem domicílio em Samambaia. 2. No caso, trata-se de competência territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.2.3 Ao demais, autor e ré são pessoas jurídicas. 3. Precedentes da Câmara: 3.1. ?(...)1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo. 2. Evidenciado que a própria convenção de condomínio prevê o foro de eleição para dirimir eventuais contendas oriundas da norma estatutária, necessário se faz prestigiar a vontade das partes. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF.? (07011045820168070000, Relator: Nídia Corrêa Lima 2a Câmara Cível, DJE: 26/04/2017). 3.2. ?(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de débito de condomínio, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. 2. Versando a hipótese dos autos sobre competência territorial, de natureza relativa, não cabe ao juiz a quem foi distribuído a demanda determinar a intimação da parte para justificar a escolha do foro, facultando-lhe o redirecionamento do processo para outra vara. 3. O presente julgamento não impede eventual manifestação, no juízo ora julgado competente, acerca da efetiva natureza de titulo extrajudicial do documento que embasa a execução, situação que poderia ensejar mudança de competência, sem esbarrar no que aqui ficou decidido. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. (07011366320168070000, Relator: Cesar Loyola 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2017). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília (Suscitado). (Acórdão n. 1249589, 2a Câmara Cível, DJE: 03/06/2020). Ademais, a prosperar o precedente, a parte autora passaria a ter o direito de recusar o juiz legalmente competente, bastando para tanto alegar que cometeu um erro material na distribuição do feito ou que se equivocou em indicar o seu correto domicílio, o que não se coaduna com o princípio do juiz natural, razão de ser da regra do artigo 65 do CPC, além de indicar, em tese, verdadeira litigância de má-fé. Justamente para evitar tal hipótese é que o artigo 65 do CPC somente permite a redistribuição do feito se houver alegação do réu, inexistente no caso, não sendo cabível a declinação de competência fundada em alegação de erro material apresentada pelo próprio autor ou por instância do próprio Juízo a título de “esclarecimentos”. Neste contexto, portanto, é imperioso reconhecer que, ocorrente erro material ou não, a distribuição do feito se deu regularmente e em favor do Juízo suscitado, restando assim fixada a sua competência para processar e julgar a causa, somente modificável se assim o reclamar a parte ré, o que ainda não se dá na espécie. Em continuidade, impende também reconhecer que, sendo legal a faculdade de escolha do foro judicial nos casos de incompetência relativa, também não caberia ao d. Juízo suscitado pedir “esclarecimentos” à parte autora acerca da distribuição da ação naquele foro, muito menos declinar de ofício da (in)competência relativa, a pretexto de que teria havido “equívoco” na distribuição ou “escolha aleatória”, fazendo as vezes da própria parte requerida, que detém em caráter exclusivo a legitimidade para arguir a incompetência relativa. Ora, não se pode qualificar de “aleatória” a escolha legítima do foro judicial expressamente facultada pela norma legal positiva. Trata-se, em verdade, de direito potestativo da parte autora a escolha do foro em matéria de competência relativa até a sua regular distribuição, o qual somente pode ser afastado mediante provocação da parte ex adversa, antes disso não se podendo afirmar a existência de vício processual. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO DISTRIBUÍDA PARA FORO DIVERSO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. MANIFESTAÇÃO DA AUTORA PARA MUDANÇA DO FORO APÓS INTIMAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFLITO ACOLHIDO. 1. Caso concreto em que a ação de reconhecimento de união estável post mortem foi distribuída inicialmente para o juízo suscitado/Ceilândia - DF que, após analisar a inicial, determinou que a autora se manifestasse sobre o declínio da competência para uma das varas competentes de Taguatinga/DF. Após manifestação da autora, declinou da sua competência e remeteu os autos ao juízo suscitante/Taguatinga - DF, sob argumento de que lá foi o último domicílio do casal. 2. Nas causas que versem sobre dissolução de vínculo matrimonial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, se a ação foi distribuída para foro diverso daquele legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção judicial, por meio da intimação das partes, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação da competência. 3. A intimação da parte para justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso daquele previsto na lei, com posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, implica na realização, de ofício, do controle da competência, o que não pode ser admitido. 4. O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito. 5. Tendo a ação sido distribuída no foro de Ceilândia/DF, não há que se falar em modificação da competência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a remessa dos autos ao juízo do último domicílio das partes, realizada pelo juízo suscitado, não ocorreu em decorrência de manifestação voluntária do réu. 6. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia).” (Acórdão 1300076, 07405295320208070000, 1a Câmara Cível, DJE: 30/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOR E RÉ PESSOAS JURÍDICAS. DOMÍCÍLIO DA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília em ação monitória. 1.1. O Juízo Suscitante aduz que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.2. O juízo Suscitado alega que o réu tem domícilio em Samambaia, sustenta ser incompetente para julgar monitória contra réu que tem domicílio em Samambaia. 2. No caso, trata-se de competência territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.2.3 Ao demais, autor e ré são pessoas jurídicas. 3. Precedentes da Câmara: 3.1. ?(...)1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo. 2. Evidenciado que a própria convenção de condomínio prevê o foro de eleição para dirimir eventuais contendas oriundas da norma estatutária, necessário se faz prestigiar a vontade das partes. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF.? (07011045820168070000, Relator: Nídia Corrêa Lima 2a Câmara Cível, DJE: 26/04/2017). 3.2. ?(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de débito de condomínio, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. 2. Versando a hipótese dos autos sobre competência territorial, de natureza relativa, não cabe ao juiz a quem foi distribuído a demanda determinar a intimação da parte para justificar a escolha do foro, facultando-lhe o redirecionamento do processo para outra vara. 3. O presente julgamento não impede eventual manifestação, no juízo ora julgado competente, acerca da efetiva natureza de título extrajudicial do documento que embasa a execução, situação que poderia ensejar mudança de competência, sem esbarrar no que aqui ficou decidido. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. (07011366320168070000, Relator: Cesar Loyola 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2017). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília (Suscitado). (Acórdão n. 1249589, 2a Câmara Cível, DJE: 03/06/2020). Nessa perspectiva, há de se concluir que a declinação da competência, na espécie, contrariou não apenas a regra do artigo 65, caput, do CPC/2015 acima referido, e por conseguinte o próprio princípio do juiz natural nele consagrado, como também contrariou o firme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 33, nos termos da qual somente mediante a provocação da parte ex adversa se admite a declinação da incompetência relativa, vedada a declinação ex officio, como sucede na espécie. Diz a Súmula: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Ressalte-se que, no particular, a distribuição do feito no foro relativamente incompetente, em se tratando de hipótese de incompetência relativa, não implica qualquer violação ao princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural está consagrado no referido art. 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual “toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” Com bem destaca a doutrina (BUENO, Cássio Scarpinella, Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo civil, 2a ed., São Paulo, Saraiva, p. 115), o princípio do juiz natural, que constituiria o “único pressuposto de existência do processo (...) único requisito que deve necessariamente encontrar-se presente para que se possa conceber, juridicamente, a atuação do Estado-juiz”, encontra assento na Constituição Federal tanto na norma do art. 5o, inciso XXXVII, segundo o qual “não haverá juízo ou tribunal de exceção”, como no art. 5o, inciso LIII, que prevê que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;”. Um aspecto importante que decorre do princípio do juiz natural, a par da clássica enunciação do princípio que veda os tribunais e juízes de exceção, é o de que os litigantes em processos judiciais não gozam da faculdade de escolher o seu juiz, senão quando tal escolha for prevista ou permitida pela ordem constitucional, devendo o juiz constitucionalmente competente ser o previamente estabelecido pela Constituição e pelas leis que a regulamentam, de forma objetiva e uniforme, não se admitindo ademais que a própria lei processual crie novas exceções à moldura de competência estabelecida ou permitida pela Constituição. Assim já lecionava Vicente Greco Filho: “Ligado à proibição dos tribunais de exceção está o princípio do juiz natural (art. 5o, LIII): ‘Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’.” Tal regra significa que as regras de determinação de competência devem ser instituídas previamente aos fatos e de maneira geral e abstrata de modo a impedir a interferência autoritária externa. Não se admite a escolha do magistrado para determinado caso, nem a exclusão ou afastamento do magistrado competente. Quando ocorre determinado fato as regras de competência já apontam o juízo adequado, utilizando-se até o sistema aleatório do sorteio (distribuição) para que não haja interferência na escolha.” (GRECO FILHO, Vicente, Direito processual civil brasileiro, vol. 1, 12a. ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 46) (destaquei) É válido acentuar que “o princípio do juiz natural diz respeito à identificação do juiz constitucionalmente competente”. Isso significa dizer que, como acentua a doutrina, a identificação do juiz constitucionalmente competente passa pela análise de qual seja o juiz previsto na Constituição da República ou por ela permitido nos termos da legislação infraconstitucional que lhe confere densidade normativa. Sobre o tema, destaco novamente as lições de Cássio Scarpinella BUENO: “... o princípio do juiz natural diz respeito à identificação do ‘juiz’ constitucionalmente competente. É fundamental, destarte, compreender em que condições a Constituição Federal cria e aceita determinados órgãos jurisdicionais para julgar determinados assuntos, determinadas pessoas e assim por diante. Será ‘juiz natural’ aquele que a Constituição indicar como competente ou, quando menos, quando ela, Constituição Federal, permitir que o seja. (...) O ‘princípio do juiz natural’, em suma, depende, sempre e em qualquer caso, da identificação do órgão jurisdicional que, de acordo com o ‘modelo constitucional do processo civil’, detém ou não jurisdição e, mais especificamente, competência (fixada em abstrato, antes do fato conflituoso) para realizar o julgamento. O que a lei processual civil, de seu turno, faz, concretizando o ‘modelo constitucional do processo civil’, é criar condições, em cada caso, de distribuir adequada e racionalmente a carga dos trabalhos judiciários entre os diversos órgãos que compõem a estrutura judiciária, regulando a competência de cada órgão jurisdicional...” (op. cit., p. 116) Esta distinção entre “juiz previsto” e “juiz permitido” pela Constituição ostenta especial relevância para a análise daqueles casos em que se poderia cogitar de uma verdadeira faculdade de escolha por parte do jurisdicionado, tanto da técnica processual adequada, como, por conseguinte, do juiz competente para o seu processamento e julgamento, a exemplo do que ocorreria, verbi gratia, no caso de a parte optar pela propositura de um mandado de segurança contra ato administrativo do Presidente da República (da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, “d”, da CF/88) ou, contra o mesmo ato, por uma ação de conhecimento contra a União Federal (da competência da Justiça Federal de primeiro grau, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF/88). No caso concreto, contudo, o princípio do juiz natural não sofre qualquer abalo. Assim se conclui na medida em que tanto os princípios que regem o instituto processual da competência relativa (nomeadamente o da perpetuatio jurisdictionis) quanto à norma expressa do artigo 65, caput, do CPC/2015 trilham a mesma senda interpretativa de que, ainda que porventura incompetente, o juiz, em abstrato, torna-se competente para o caso concreto, na hipótese de incompetência relativa. Desse modo, reitero, se a própria legislação processual (que apenas reproduz preceitos e princípios seculares do processo civil) define como competente o juiz incompetente relativamente não se pode falar em violação ao princípio do juiz natural. Do contrário, restariam abolidos todos os princípios que norteiam o instituto da “incompetência relativa”, negando-se vigência à regra do artigo 65 do CPC/2015. Por fim, uma vez que a decisão declinatória contraria manifestamente súmula do STJ (Súmula 33) e desta Corte de Justiça Distrital (Súmula 23), sem demonstrar a existência de qualquer fundamento apto a sustentar a distinção (distinguishing) no caso em julgamento ou a superação do entendimento superior, é absolutamente nula, por falta de fundamentação, como prescreve o artigo 489, §1o, inciso VI, CPC, assim devendo ser liminarmente declarada pelo(a) eminente Relator(a), acolhendo de plano o presente conflito para firmar a competência do Juízo suscitado, nos termos do artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, que assim determina: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;” III - DOS PEDIDOS Pelos fundamentos aduzidos, SUSCITO CONFLITO negativo de competência, com fundamento nos artigos 21, inciso I, e 205 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do CPC/2015, requerendo: 1) Conhecimento e acolhimento de plano do presente conflito de competência, mediante decisão monocrática do(a) eminente Relator(a), com fundamento nas Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT, e o disposto no artigo 955, parágrafo único, do CPC, declarando a nulidade absoluta da decisão declinatória de foro por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, VI, CPC) e fixando a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a causa principal; 2) Não sendo este o entendimento, seja o presente conflito conhecido e deliberado pela colenda Câmara, acolhendo-o para declarar a nulidade absoluta da decisão declinatória de foro por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, VI, CPC) e fixar a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a causa principal; 3) Na remota hipótese de reconhecimento da competência deste Juízo Suscitante, seja cumprida, com a devida vênia, a regra do artigo 489, §1o, VI, CPC, esclarecendo-se no aresto as razões para não se seguir na espécie o enunciado das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, com a demonstração da distinção do caso concreto (“distinguishing”); 4) Na remota hipótese de rejeição do presente conflito, seja apreciada expressamente a questão de inconstitucionalidade do artigo 65, caput, do CPC/2015, caso a decisão se fundamente em conclusão de violação ao princípio do juiz natural, nos termos dos artigos 287 e seguintes do Regimento Interno desta Corte. Termos em que pede deferimento. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora